Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710003-66.2021.8.07.0001 APELANTE: UVALISTELES DA COSTA PEREIRA APELADO: ANA GLAUCIA SILVA BRANDAO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR